Tribunal: STJ
Processo: 0409032-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045222 - MT (2025/0409032-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CINDINAIRA DRUMN DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado por
habeas corpus
agravante, presa preventivamente, denunciada pela suposta prática dos delitos de tráfico de
drogas e associação para o tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva,
pleiteando a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, sob o
argumento de que a agravante é responsável pelos cuidados de sua filha menor.
3. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva da agravante, considerando os requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, e se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada em dados concretos
que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem
Documento eletrônico VDA53223688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9205a53c-13f3-4b53-bdd2-dab33a3f798f

pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa, considerando que a conduta
não é fato isolado na vida da agravante.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam
sua manutenção.
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do
do Código de
art. 318
Processo Penal, não é aplicável no caso concreto, pois a agravante está sendo acusada pela
quarta vez da prática do crime de tráfico de drogas, somado ao delito de associação para o
tráfico, configurando situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.
8. A jurisprudência admite o indeferimento da prisão domiciliar em situações
excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas, como no caso de reiteração
delitiva e risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312, 318, 318-A, 318-B, 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
20.02.2018; STJ, AgRg no HC 884.146/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 1.030.759/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53223688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9205a53c-13f3-4b53-bdd2-dab33a3f798f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045222 - MT (2025/0409032-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CINDINAIRA DRUMN DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado por
habeas corpus
agravante, presa preventivamente, denunciada pela suposta prática dos delitos de tráfico de
drogas e associação para o tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva,
pleiteando a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, sob o
argumento de que a agravante é responsável pelos cuidados de sua filha menor.
3. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva da agravante, considerando os requisitos do
do
art. 312
Documento eletrônico VDA53223690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 0ad1c1dc-7bbd-4912-9830-e26ae1a415be

Código de Processo Penal, e se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada em dados concretos
que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem
pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa, considerando que a conduta
não é fato isolado na vida da agravante.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam
sua manutenção.
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do
do Código de
art. 318
Processo Penal, não é aplicável no caso concreto, pois a agravante está sendo acusada pela
quarta vez da prática do crime de tráfico de drogas, somado ao delito de associação para o
tráfico, configurando situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.
8. A jurisprudência admite o indeferimento da prisão domiciliar em situações
excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas, como no caso de reiteração
delitiva e risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
2.
evidenciem a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando
3.
presentes elementos que recomendam sua manutenção.
A substituição da prisão
preventiva por domiciliar, nos termos do
do Código de Processo Penal, pode ser
art. 318
excepcionada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor proteção ao menor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312, 318, 318-A, 318-B, 319.
Documento eletrônico VDA53223690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 0ad1c1dc-7bbd-4912-9830-e26ae1a415be

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
20.02.2018; STJ, AgRg no HC 884.146/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 1.030.759/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 252-258, a qual
deneguei o
impetrado por CINDINAIRA DRUMN DIAS.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que a agravante se encontra presa, preventivamente,
tendo sido denunciada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação
para o tráfico de drogas. Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem. A ordem foi denegada pela Corte local, em acórdão de fls. 28-41.
Nas razões do recurso, a agravante aponta ausência de fundamentação para a

segregação cautelar, defendendo a imposição de medidas cautelares alternativas, previstas
no
do Código de Processo Penal. .
art. 319
Sustenta a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo
em vista que é responsável por sua filha, que depende dos seus cuidados.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
O Ministério Público Estadual, às fls. 292-298, opinou pelo desprovimento do
agravo.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53223690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 0ad1c1dc-7bbd-4912-9830-e26ae1a415be

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório
para a garantia da ordem pública, notadamente se considerado o risco de reiteração
criminosa; haja vista que a conduta, em exame, não é fato isolado na vida da agravante.
Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau ressaltou que "os custodiados possuem
registros criminais negativos, veja-se: a) CINDINAIRA DRUMN DIAS: (i) Ação Penal n°
1015106- 88.2022.8.11.0015, em trâmite nesta Comarca de Sinop/MT, acusada pela prática
do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006; (ii) Ação Penal n° 1017410-
60.2022.8.11.0015, em trâmite nesta Comarca de Sinop/MT, condenada pela prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006; e (iii) Ação Penal n° 1010590-
54.2024.8.11.0015, condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n°
11.343/2006" (fl. 59).
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade da agravante, justificando a
segregação cautelar, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
Sobre o tema:
"Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte
Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou
até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim,
garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 884.146/PE, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
26/6/2024.

Ademais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem
à agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese.
Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser
possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para
Documento eletrônico VDA53223690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 0ad1c1dc-7bbd-4912-9830-e26ae1a415be

mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência
ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
Na hipótese, tenho que não é caso de concessão da benesse.
No ponto o Tribunal local negou a prisão domiciliar, apontando a existência de
situação excepcionalíssima a impedir a benesse:

Nessa conjuntura, verte da prefacial do writ que pretende o d.
impetrante, como já relatado, a concessão de prisão domiciliar à paciente,
sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de seu
filho A. D. L., nascido em
(Certidão de ID 312910381) — a
29/08/2015
ensejar, ao menos, a aplicação do entendimento externado pelo eg.
Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.
Com efeito, sabe-se que, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n.
143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no
sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a
maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou
deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu
domicílio, nos termos do
do Código de Processo Penal, sem
art. 318
prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere,
previstas no
do mesmo códex.
art. 319
Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na
edição da
que alterou a legislação processual penal,
Lei n. 13.769/2018,
inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B, in
verbis:
[...]
Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a
concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO D
20/02/2018,
Je- 215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Destaquei.
Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas
duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada
impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras
excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição,
desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal,
fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que
revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor
integral proteção do menor.
Documento eletrônico VDA53223690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 0ad1c1dc-7bbd-4912-9830-e26ae1a415be

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui
incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo
de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em
seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado
o exame da conveniência da medida à luz das eventualidades do caso
concreto.
Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada
gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente
em sua residência, nos termos do
do CPP, foi instituída pelo
art. 318
Estatuto da Primeira Infância –
– para adequar a
Lei n. 13.257/2016
legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil
nas Regras de Bangok.
Não restam dúvidas, pois, de que a colocação da encarcerada
em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da
proteção integral da criança.
E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso
de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, o fato de
ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva
em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade
da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior
interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo
Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos
menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não sua utilização
como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.
Diante desse cenário, embora o d. impetrante entenda ser de
rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, observo
que CINDINAIRA está sendo acusada, pela quarta vez, da prática do
crime de tráfico de drogas, agora somado ao delito de associação para o
narcotráfico, tendo a apuração dos fatos revelado o armazenamento dos
entorpecentes no interior da residência familiar.
[...]
Nesse cenário, cabe rememorar que, no interior do lar da
paciente, pelos agentes policiais, foram localizadas mais de 131 (cento e
trinta e uma) porções de diferentes substâncias entorpecentes (cocaína,
pasta-base de cocaína, maconha e “loló”), além de balanças de precisão,
maquininhas de cartão e dinheiro em espécie, existindo ainda elementos
nos autos a demonstrar se tratar de paciente contumaz no exercício da
narcotraficância. (fls. 37-40).

No caso, embora a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida
mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o
caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da
prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus
coletivo, pelo Pretório Excelso.
Documento eletrônico VDA53223690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 0ad1c1dc-7bbd-4912-9830-e26ae1a415be

Isso porque, conforme se depreende dos autos, é a quarta vez que a agravante é
acusada da prática do tráfico de drogas, ostentando, inclusive, 2 condenações por tráfico;
nesse sentido a Corte local destacou que "CINDINAIRA está sendo acusada, pela quarta
vez, da prática do crime de tráfico de drogas, agora somado ao delito de associação para o
narcotráfico".
Ilustrativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRISÃO
DOMICILIAR.

V,
DO
CPP.
SITUAÇÃO

ART.
318,
EXCEPCIONALÍSSIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da
agravante, acusada da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal
estadual com base em fundamentação que não se mostra manifestamente
ilegal. A Corte de origem ressaltou a periculosidade da agravante,
evidenciada pela gravidade concreta da conduta e, principalmente, pelo
risco de reiteração delitiva. Com efeito, as instâncias ordinárias
destacaram que a paciente foi presa em flagrante por idêntica conduta
menos de 15 dias antes, tendo sido beneficiada com liberdade provisória
e, ainda assim, reincidiu na prática criminosa, no mesmo local. Tal
circunstância demonstra o desprezo pelas medidas judiciais impostas e a
insuficiência de cautelares diversas da prisão para garantir a ordem
pública.
4. Ademais, a decisão impugnada pontuou a expressiva
quantidade e variedade de drogas apreendidas, notadamente 12 porções e
1 pedaço grande de substância análoga a maconha, bem como 17 porções
de substância análoga a pasta base, o que, somado à reiteração delitiva,
constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar,
afastando a alegação de que a decisão se baseou na gravidade abstrata do
delito.
5. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a
periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Documento eletrônico VDA53223690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 0ad1c1dc-7bbd-4912-9830-e26ae1a415be

6. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência
desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações
penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
.
18/02/2022)
7. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por
domiciliar, nos termos do
V, do Código de Processo Penal,
art. 318,
embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, a
jurisprudência tem admitido, em situações excepcionalíssimas, o
indeferimento do benefício. A reiteração delitiva da paciente constitui o
fator central que evidencia a excepcionalidade da situação. Conforme
ressaltado pelas instâncias ordinárias, a paciente já havia sido presa por
crime idêntico, sendo beneficiada com liberdade provisória, e, menos de
15 dias depois, voltou a delinquir, praticando o novo delito na própria
residência. Ademais, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício
ao Conselho Tutelar para a adoção das medidas de proteção cabíveis.
Assim, não se verifica flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão
domiciliar.
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram
que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-
se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.030.759/MT, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
)
23/9/2025.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.151.569/PA,
julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Documento eletrônico VDA53223690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 0ad1c1dc-7bbd-4912-9830-e26ae1a415be

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53223690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:58
Código de Controle do Documento: 0ad1c1dc-7bbd-4912-9830-e26ae1a415be

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0409032-0
HC 1.045.222 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10174097020258110015 10305917120258110000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: CINDINAIRA DRUMN DIAS (PRESO)
CORRÉU
: RAFAEL CARDOSO DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CINDINAIRA DRUMN DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485548449542182@
2025/0409032-0 - HC 1045222 Petição : 2025/0101128-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:47:07
Código de Controle do Documento: FC958EF9-7DEE-4888-A830-22456917B908